Tribunal: TJDFT
Processo: 0742327-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SERVIDOR. DESCONTO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. É válida a cláusula constante dos contratos de mútuo que autoriza desconto em conta corrente, prestigiando, assim, a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes.
2. O desconto de salário diretamente da conta bancária do consumidor pela instituição financeira é lícito e não configura, por si só, dano moral.
3. Negou-se provimento ao apelo.